Tribunal: STF
Processo: Rp 1270
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-19
Data de publicação: 1986-03-19

Ementa:
E INCOMPATIVEL COM ART. 115, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A
RESOLUÇÃO N. 5, DE 1985, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE
DECIMA SEGUNDA REGIAO, QUE, SOB COLOR DE ESTABELECER NORMAS DE
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E ADMINISTRATIVO, CRIOU UM ÓRGÃO NÃO
PREVISTO EM LEI E O INVESTIU EM FUNÇÕES PRIVATIVAS DO PLENÁRIO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DA CITADA RESOLUÇÃO N. 5.